Tribunal: TJSP
Processo: 1001650-59.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora - 1. Programa "A UNIESP paga" – Instituição de ensino que alega o descumprimento de cláusulas contratuais pela aluna – Cláusula contratual que estabelece a obrigação de obtenção de nota mínima no ENADE. Cláusula abusiva. Precedente deste E. Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora - 1. Programa "A UNIESP paga" – Instituição de ensino que alega o descumprimento de cláusulas contratuais pela aluna – Cláusula contratual que estabelece a obrigação de obtenção de nota mínima no ENADE. Cláusula abusiva. Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Condicionamento do pagamento das prestações de financiamento à excelência no desempenho escolar da aluna. Regulamentação posterior do conceito de excelência. Impossibilidade. Artigos 51, inciso XIII e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese, ademais, que se presume a realização pela autora das atividades sociais e amortização do financiamento estudantil - Cobrança indevida das prestações de financiamento à aluna – 2. Curso concluído sem o recebimento do tablet prometido. Cumprimento dos requisitos contratuais pela autora. Imposição à ré à entrega do bem – 3. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Recurso provido.
Dispositivo: por maioria de votos, deram provimento ao recurso para determinar à instituição de ensino ré que arque com o pagamento das parcelas do financiamento estudantil, bem como para condenar a instituição de ensino no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556755
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001650-59.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ROSELI
MARISA THEODORO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO BRASIL S/A
e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento estendido,
por maioria de votos, deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto da
relatora designada, que integra este acórdão. Vencido o Relator sorteado e a 5a Juíza. O
acórdão ficará a cargo da Relatora designada, que transcreverá o voto vencido.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DANIELA MENEGATTI
MILANO (Relatora Designada), JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA e
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente); MOURÃO NETO (Relator
Sorteado) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, vencidos.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001650-59.2019.8.26.0597 - Voto no 7725
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001650-59.2019.8.26.0597
Apelante: Roseli Marisa Theodoro
Apelados: Banco do Brasil S/A e Uniesp de Teleducação
Juíza de 1a Instância: Daniele Regina de Souza
Voto no 7725
APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais Sentença de improcedência
Inconformismo da autora - 1. Programa “A UNIESP paga”
Instituição de ensino que alega o descumprimento de cláusulas
contratuais pela aluna Cláusula contratual que estabelece a
obrigação de obtenção de nota mínima no ENADE. Cláusula
abusiva.
Precedente
deste
E.
Tribunal
de
Justiça

Condicionamento do pagamento das prestações de financiamento à
excelência no desempenho escolar da aluna. Regulamentação
posterior do conceito de excelência. Impossibilidade. Artigos 51,
inciso XIII e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese,
ademais, que se presume a realização pela autora das atividades
sociais e amortização do financiamento estudantil - Cobrança
indevida das prestações de financiamento à aluna 2. Curso
concluído sem o recebimento do tablet prometido. Cumprimento
dos requisitos contratuais pela autora. Imposição à ré à entrega do
bem 3. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em R$
10.000,00 (dez mil reais) em atenção aos critérios de razoabilidade
e proporcionalidade Sentença reformada Recurso provido.
Dispositivo: por maioria de votos, deram provimento ao recurso
para determinar à instituição de ensino ré que arque com o
pagamento das parcelas do financiamento estudantil, bem como
para condenar a instituição de ensino no pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Mantido o relatório apresentado pelo Excelentíssimo
Desembargador Mourão Neto, transcrevo o inteiro teor do relatório e do voto
no 20.212:
“I Relatório.
De acordo com a petição inicial (fls. 1/37) e os documentos que a
instruíram (fls. 38/217), Roseli Marisa Theodoro ajuizou ação de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001650-59.2019.8.26.0597 - Voto no 7725
3
fazer cumulada com indenização por danos morais em face do Grupo UNIESP
(União Nacional das Instituições de ensino Superior Privadas) e do Banco do
Brasil S/A, aduzindo que por força de ampla divulgação nos meios de
comunicação se matriculou em curso de graduação (administração) oferecido
pela instituição de ensino requerida por meio de programa denominado
“UNIESP Paga”, vindo então a contratar financiamento junto do Banco do
Brasil (contrato n. 098.709.440 celebrado em 9 de agosto de 2012) que seria
adimplido pela universidade.
Narrou que, depois de ter concluído seu curso em julho de 2016, foi
surpreendida com a cobrança da UNIESP, que se recursou a pagar o
financiamento sob a justificativa de que a aluna teria descumprido os itens 3.2
e 3.3 do regulamento e a cláusula 3.4 do contrato de garantia de pagamento
das prestações do FIES, os quais dispõe, respectivamente sobre excelência no
rendimento escolar e na frequência as aulas; cumprimento de 6 (seis) horas
semanais de trabalho voluntário e ter no mínimo média 3,0 de desempenho
individual no ENADE.
Defendendo ter cumprido todas as exigências do programa, Roseli
instaurou esta demanda em face da instituição de ensino e da instituição
financeira, postulando a concessão de tutela antecipada de urgência para
“determinar a IMEDIATA suspensão das cobranças referentes ao contrato do
FIES de no 098.709.440” e “determinar à UNIESP o pagamento integral do
contrato de Financiamento Estudantil em nome da Autora, sob o número
098.709.440, junto ao Banco do Brasil, sob pena de multa diária” (fls. 34).
Ao final, Roseli pediu a procedência da ação, para: (i) “que Sejam
declaradas nulas todas as cláusulas desvinculadas à propaganda impostas no
Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES, exceto a 3.5,
referente ao pagamento trimestral das amortizações do FIES no valor não
superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), posto ser a ÚNICA CLÁUSULA QUE
COMPÕE A PROPAGANDA”; (ii) que a UNIESP seja condenada “à entrega
do TABLET à Requerente, conforme prometido na propaganda”; (iii) seja
confirmada a tutela de urgência e as rés condenadas “na obrigação de efetuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001650-59.2019.8.26.0597 - Voto no 7725
4
o pagamento integral da fase de amortização do FIES, em nome Requerente,
sob pena de multa diária”, bem como (iv) sejam as rés condenadas ao
pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$
15.000,00 (quinze mil reais) e, subsidiariamente, a “conversão em perdas e
danos, no valor total do financiamento R$ 33.610,50”. (Fls. 35/36.)
A pretendida tutela de urgência foi indeferida (fls. 238/239).
A instituição de ensino apresentou contestação (fls. 246/274), que veio
com documentos (fls. 275/334) sustentando, inicialmente, a impossibilidade de
inversão do ônus da prova. Pediu, no mérito, a rejeição dos pedidos
formulados na petição inicial, alegando, no que tem mais relevo, que a aluna
não atingiu a exigida excelência acadêmica, pois teve média individual 2,5 no
ENADE; não comprovou a realização de 6 (seis) horas semanais de trabalhos
voluntários e não comprovou o pagamento da amortização dos juros. Também
rechaçou a pretensão ao recebimento de indenização por danos morais,
tecendo considerações, por cautela, acerca do quantum indenizatório.
A instituição financeira também ofertou contestação (fls. 282/310),
acompanhada de documentos (fls. 311/340). Aventou preliminar de falta de
interesse de agir e ilegítima passiva. Requereu a substituição processual ao
argumento de que seria “atua tão somente como intermediário da relação
entre FIES e o candidato ao financiamento” (fls. 288). Defendeu, ainda, a
incompetência absoluta do juízo, dada a necessidade de formação de
litisconsórcio passivo necessário com o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE). Na parte reservada ao mérito, pugnou pela
improcedência da demanda. Argumentou pela ausência de responsabilidade
acerca dos fatos narrados na inicial, alegou não ter cometido qualquer
irregularidade na formalização do financiamento e reputou ter exercido
regularmente seus direitos, não havendo que se falar em indenização por
danos morais à autora.
Com a réplica (fls. 344/354 e 355/371) a autora trouxe os documentos de
fls. 372/390, sobre os quais os réus se manifestaram a fls. 394/397 e 398/399.
Na sequência, veio a lume a sentença de fls. 408/411 que rejeitou todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001650-59.2019.8.26.0597 - Voto no 7725
5
as preliminares arguidas e que, no mérito, julgou improcedente a demanda ao
fundamento de que a autora não atingiu a nota mínima exigida no ENADE e
que ela “não demonstrou a entrega tempestiva sobre as 06 (seis) horas
semanais de trabalho voluntário durante todo o percurso de sua faculdade (fls.
280)” (fls. 410). A autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da
causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida à autora.
Inconformada com a solução conferida à lide, a autora interpôs esta
apelação (fls. 414/427), que postula a reforma integral da sentença, para que
a demanda seja julgada procedente. A autora sustenta que o documento de fls.
69 comprova a realização das 6 (seis) horas semanais de trabalhos
voluntários. Sustenta que o documento de fls. 60/62 e 186 demonstram que a
sua nota, de acordo com os critérios do ENADE, foi de 4,95. Aduz que o
critério exigido, de 1 a 5, é utilizado somente para avaliação das instituições
de ensino. Defende a responsabilidade solidária da instituição financeira.
Contrarrazões a fls. 431/439 e 442/454.
II Fundamentação.
O recurso comporta parcial provimento.
A sentença hostilizada julgou a ação improcedente, ao fundamento de
que o “regulamento traz em si a necessidade de excelência acadêmica do
aluno, o que, de acordo com a instituição de ensino, trata-se da necessidade do
estudante atingir médias iguais ou superiores a 7,0, o que esta o fez, conforme
dados exibidos pela requerida às fls. 60/66”, mas que “é expressa no
regulamento, também, a obtenção de média mínima de 3,0 (três) de
desempenho individual no ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), o
que a autora não o fez, segundo os dados acostados às fls. 186” (fls. 410).
Ponderou ainda o magistrado que “a autora não demonstrou a entrega
tempestiva sobre as 06 (seis) horas semanais de trabalho voluntário durante
todo o percurso de sua faculdade (fls. 280)” (fls. 410).
Primeiro há de se reconhecer a abusividade da cláusula de n. 3.4 e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001650-59.2019.8.26.0597 - Voto no 7725
6
cumprimento das demais (3.3 e 3.5). (Fls. 58/59.)
Não tem razão a UNIESP quando afirma que não foi atendida a
exigência de “no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no
ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do
Ministério da Educação” (fls. 265), a qual esta relatoria já a considerou
abusiva, na consideração de que na maioria dos casos nem sequer os melhores
alunos da instituição logram atingir esse feito, mais ainda quando a nota do
estudante, in casu, é superior a das médias nacionais, regionais, estaduais e é
superior à média da própria instituição de ensino (fls. 186).
Não obstante tenha a autora sido aprovada em todas as disciplinas do
curso, inclusive com notas altas em boa parte delas (fls. 60/62 e 64/66), tanto
ela quanto seus colegas apresentaram desempenho pífio no exame nacional, o
que revela a deficiência do serviço prestado pela requerida e, também, a
abusividade da exigência aludida.
Corroborando o expendido, confira-se o seguinte julgado deste E.
Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
“Apelação e Recurso adesivo Prestação de serviços Instituição de
ensino Ação cominatória c.c. indenizatória Sentença de acolhimento
parcial dos pedidos "UNIESP PAGA" Programa representando claro
artifício mercadológico destinado a atrair alunos beneficiários do FIES, com
a promessa de arcar a instituição de ensino com o futuro pagamento do
financiamento estudantil Hipótese em que a instituição de ensino corré
não demonstra que a autora teve conhecimento, ao aderir ao programa, que
haveria de obter nota média igual ou superior a 3,0 (numa escala de 0 a 5),
no ENADE, para a efetiva fruição do benefício Cláusula em questão, por
outro lado, abusiva e iníqua, haja vista ser dificílimo, senão impossível, a
obtenção da nota média exigida pelos alunos da instituição de ensino
apelante, que figura dentre as piores colocadas na avaliação do ENADE,
com que certamente contava a universidade ao lançar a indigitada estratégia
de marketing Autora que, por outra parte, demonstra ter atendido todas as
demais exigências, entre elas, excelência no aproveitamento escolar e
prestação de serviços comunitários Cenário diante do qual foi acertada a
condenação das rés a arcar com o financiamento estudantil pertinente à
autora Dano moral também caracterizado, haja vista que as presumíveis
angústias e aflições experimentadas pela autora, em virtude de não ver
implementada a justa expectativa que lhe foi incutida pela propaganda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001650-59.2019.8.26.0597 - Voto no 7725
7
divulgada pelas rés/apelantes para efeito da contratação, ultrapassam
vistosamente o sofrimento oriundo dos aborrecimentos cotidianos, desse
modo ensejando proteção jurídica
Indenização que se arbitra no
equivalente a 20 salários mínimos, nos termos do pedido, à luz da técnica do
desestimulo. A obscuridade da cláusula contratual em discussão, assim como
a abusividade e iniquidade da exigência de desempenho escolar com base
nela feita em momento posterior, decorrem do fato de o programa anunciado
pela instituição de ensino ré traduzir expediente mercadológico destinado a
atrair alunos, que, como sói ocorrer em estratégias do gênero, visa a embair
a boa-fé da massa consumidora, com vistas ao incremento dos lucros da
empresa. Dispositivo: Negaram provimento à apelação e deram provimento
ao
adesivo.”
(19a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1003718-74.2017.8.26.0201
Relator Ricardo Pessoa de Mello Belli

Acórdão de 30 de julho de 2018, publicado no DJE de 13 de agosto de 2018,
sem grifo no original).
Segundo, tem-se por cumprida a exigência estabelecida na cláusula 3.3 a
qual dispõe que o aluno deve “Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos
voluntários, comprovadas por meio de documento emitido pelas entidades
conveniadas com a Instituição que recebe-los e por meio de Relatórios de
Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de Projetos Sociais da
Faculdade até o dia 12 de cada mês” (fls. 59).
Com efeito. A petição inicial foi instruída com a declaração redigida
pelo professor José Roberto Flores, datada de 11 de agosto de 2016 (mês da
conclusão do curso), em papel com timbre da UNIESP, na qual o citado
professor declara que a autora “concluiu todas as horas de atividades de
contra partida social”.
Importante ressaltar que esse documento não foi impugnado pelos réus.
E terceiro, também há de se concluir por cumprida a disposição de n.
3.5, referente ao pagamento da amortização do financiamento (R$ 50,00
trimestrais), conforme documento de fls. 187, mormente porque se assim não
fosse não teria o contrato de financiamento sido aditado (como demonstra, por
exemplo, o documento de fls. 108/110), nem teria a autora sido capaz de
concluir seu curso de graduação, o que é fato incontroverso.
Enfim, porque abusiva a exigência contida na cláusula 3.4 e, no mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001650-59.2019.8.26.0597 - Voto no 7725
8
porque suficientemente comprovado o cumprimento das demais, é o caso de se
acolher o pedido formulado pela exordial, para condenar a instituição
financeira ré ao pagamento integral do financiamento estudantil, declarando
inexigível qualquer parcela em relação à autora.
A instituição de ensino ré deve ser condenada também à entrega do
“Tablet”, conforme veiculado na propaganda de fls. 67, tendo em vista os
termos da propaganda que não contou com ressalva alguma, com exceção da
data máxima de celebração do contrato, 30/9/2012 (no caso, o contrato da
autora foi celebrado em agosto de 2012). Esse pedido, aliás, não foi
impugnado pela instituição de ensino.
Sob outro vértice, porém, considerando que a autora não comprovou que
teve seu nome negativado em razão da propalada cobrança do financiamento,
não se pode afirmar a existência de danos morais indenizáveis, vez que
somente se pode depreender do descumprimento contratual que, como é
assente no C. Superior Tribunal de Justiça, “não enseja reparação moral,
devendo haver comprovação de que os dissabores experimentados
ultrapassaram o mero aborrecimento para que se configure danos morais” (4a
Turma Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.703.645/AM Relator
Ministro Lázaro Guimarães [Desembargador convocado do TRF 5a Região]
Acórdão de 26 de junho de 2018, publicado no DJE de 29 de junho de 2018).
Cumpre mencionar, ademais, que esta C. Câmara, em caso análogo,
entendeu que “não se mostra passível de indenização por danos morais,
porquanto este, no caso, não se apresenta in re ipsa, sendo certo que não fora
possível abstrair das provas dos autos situação excepcional às da vida
cotidiana” e que, no caso, “a autora não teve obstado seu direito de acesso à
educação superior, inexistindo notícia de obstáculos à sua formação no curso
pretendido, a despeito da falha das rés na contratação de financiamento”
(Apelação n. 1011623-55.2018.8.26.0344 19a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001650-59.2019.8.26.0597 - Voto no 7725
9
Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa Acórdão de 15 de agosto de 2019)1.
Por fim, tendo em vista a solução conferida à lide, deverão os réus arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da autora, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao apelo, para (i) declarar
inexigível qualquer de suas parcelas em relação do financiamento estudantil
em relação à autora e (ii) condenar a ré UNIESP ao pagamento integral do
financiamento estudantil e a entregar o tablet, nos termos da fundamentação.
Ônus sucumbenciais conforme acima explicitados.
MOURÃO NETO
Relator”
Porém, não houve unanimidade do julgamento
no tocante ao cabimento da indenização por danos morais, porquanto de
acordo com o entendimento da d. Maioria, a instituição de ensino ré deve
ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão
1 Ainda, deste E. Tribunal de Justiça: (a) Apelação n. 1117930-86.2018.8.26.0100 33a
Câmara de Direito Privado Relator Sá Duarte Acórdão de 4 de março de 2019; e (b)
Apelação n. 1000715-57.2019.8.26.0358 24a Câmara de Direito Privado Relator
Jonize Sacchi de Oliveira Acórdão de 20 de fevereiro de 2020; (c) 18a Câmara de
Direito Privado
Apelação n. 1002279-94.2017.8.26.0082
Relator Hélio Faria

Acórdão de 17 de julho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001650-59.2019.8.26.0597 - Voto no 7725
10
dos fatos descritos na petição inicial, nos termos do voto divergente, de
seguinte teor:
Respeitosamente, declaro voto divergente em
relação ao i. Relator, para reconhecer a caracterização de danos morais
indenizáveis em razão dos fatos descritos na petição inicial.
No caso, não houve descumprimento do contrato
por parte da apelante, de forma que a instituição de ensino apelada deve arcar
com o pagamento das parcelas do financiamento e entregar o tablet
prometido.
Assim, o dano moral está caracterizado, vez que a
apelante sofreu quebra de expectativa legítima com relação a contrato de
financiamento de valor expressivo, com ameaça de inserção de seu nome em
órgãos de proteção ao crédito e desconto de quantias diretamente em sua
conta corrente, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.
Considerando as circunstâncias do caso concreto,
mantenho a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, valor
que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento nos
termos da Súmula no 362 do E. Superior Tribunal de Justiça e sobre o qual
incidirão juros moratórios a partir da citação segundo o artigo 405 do Código
Civil.
Em vista da sucumbência, os réus deverão arcar com
o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios em favor dos patronos da autora, que ora fixo em 15% do valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001650-59.2019.8.26.0597 - Voto no 7725
11
Processo Civil.
Por fim, observa-se a desnecessidade de mencionar
individualmente os artigos de lei indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg no
REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando que as
questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, por maioria de votos, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso da autora, em maior extensão, nos termos da
fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora Designada (2a Juíza)